Tribunal: TJDFT
Processo: 0752231-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752231-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA RODRIGUES ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARMELITA RODRIGUES ARAÚJO, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0725483-79.2024.8.07.0001, na qual contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 257281671): “Intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada de débitos e conta para recebimento de valores, de sua titularidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a informação, oficie-se ao órgão pagador (Polícia Militar do Distrito Federal), para efetuar a penhora de 10% do salário das devedoras (cabendo para cada parte 50% do valor do débito), após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, bem como dos valores já consignados, notadamente os empréstimos. Os valores serem depositados diretamente na conta da parte credora, até a quitação do débito. Expedido o ofício, fica a parte credora intimada a comprovar a entrega junto ao órgão pagador da parte devedora, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, intime-se a parte executada para apresentar impugnação no prazo de 05 dias. A intimação acima descrita efetuar-se-á por publicação, caso a parte executada tenha advogado constituído nos autos ou, mediante expedição do mandado de intimação pessoal. Em seu recurso, a recorrente pede: a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC; a concessão de liminar com efeito suspensivo para suspender imediatamente a penhora sobre seus rendimentos, considerando estar comprovado que a devedora principal já tem penhora efetivada e em curso sobre seus próprios rendimentos. No mérito, requer o provimento integral do agravo de instrumento para reconhecer a ilegalidade da execução contra a fiadora, em razão da natureza subsidiária da fiança e do benefício de ordem, enquanto a devedora principal cumpre a obrigação; declarar a impenhorabilidade absoluta da verba constrita, por se tratar de pensão alimentícia, nos termos do art. 833, IV, do CPC; reformar a decisão agravada para determinar o imediato levantamento da penhora sobre os rendimentos da agravante. Sustenta a agravante ser fiadora e não devedora principal, afirmando estar a decisão agravada em desconformidade com a natureza subsidiária da fiança prevista nos arts. 818 e 827 do Código Civil, bem como com o benefício de ordem estabelecido nos arts. 804 e 805 do CPC. Argumenta que a execução simultânea contra a fiadora, enquanto a devedora principal cumpre a obrigação por meio de penhora de seus rendimentos, configura excesso de execução e dupla garantia. Alega que a constrição recai sobre verba alimentar de natureza absolutamente impenhorável, consistente em pensão alimentícia, protegida pelo art. 833, IV, do CPC, o que compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma existir risco de dano irreparável, pois a manutenção da penhora acarretará prejuízo grave e imediato, sendo a verba essencial à sua sobrevivência. Postula, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, declarando não possuir condições financeiras para arcar com custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio e de sua família É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. A agravante deixou de apresentar o preparo, pois requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Brasília S/A contra YASMIN VITORIA RODRIGUES ARAUJO, CARMELITA RODRIGUES ARAUJO. Caso as partes não pactuem de forma diversa, a responsabilidade do fiador é meramente subsidiária, de modo que o seu patrimônio só pode ser atingido, em regra, após o esgotamento do patrimônio do devedor principal, pela inteligência dos artigos 794 do CPC e 827 e 828 do CC. No caso, saber se a execução tomou caminhos inadequados demanda análise probatória, não sendo cabível a aferição em sede de agravo de instrumento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. ] Diante da informação de que a devedora aufere rendimentos da Polícia Militar do Distrito Federal, em torno de R$ 30.779,89 em rendimentos brutos, com contribuição previdenciária oficial no valor de R$ 4.345,88, além de imposto de renda retido na fonte de R$ 2.171,81, razoável a penhora de 10% da remuneração das devedoras. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 16:19:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador